Tribunal: TJSP
Processo: 1005899-09.2020.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI - Município de São João da Boa Vista - Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem negociado - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem, utilizado para o cálculo do IPTU, ou o valor da transação, o que for maior - Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI - Município de São João da Boa Vista - Recolhimento do imposto que tem como fato gerador o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem negociado - Base de cálculo do tributo: valor venal do bem, utilizado para o cálculo do IPTU, ou o valor da transação, o que for maior - Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita qualquer dessas realidades - Sentença mantida - Recurso Oficial não provido.